Tribunal: TJSP
Processo: 1002399-75.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. relação jurídica sujeita à lei 8.078/90. abusividade de juros não configurada. tarifa de registro de contrato. InjUridicidade da cobrança, pois a análise da avença

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. relação jurídica sujeita à lei 8.078/90. abusividade de juros não configurada. tarifa de registro de contrato. InjUridicidade da cobrança, pois a análise da avença revela que incumbe à mutuária tal providência. tarifa de avaliação do bem. Inadmissibilidade da cobrança, diante da ausência de prova de efetiva prestação do serviço. Seguro e capitalização parcela premiável. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. Recurso provido em parte.